Tribunal: TJES
Processo: 0005591-09.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005591-09.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEVERTON JUNIOR FIRMINO ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005591-09.2018.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEVERTON JUNIOR FIRMINO ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
art. 33,
c/c art. 40, inciso IV e VI
,

da Lei nº 11.343/06
.
1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. 2.

RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante, através da prova material contida nos autos, bem como pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005591-09.2018.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEVERTON JUNIOR FIRMINO ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
CLEVERTON JÚNIOR FIRMINO ALMEIDA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, c/c art. 40, inciso IV e VI, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 02 de março de 2018, o denunciado portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, um revólver calibre. 38 special, marca Taurus (Brasil), número de série 6904, municiado com 05 (cinco) munições intactas.

Na mesma oportunidade, os Policiais Militares encontraram próximo ao acusado e de dois adolescentes que o acompanhavam, um pote plástico que continha em seu interior 04 (quatro) “pedras” devidamente preparadas para a venda da droga ilícita conhecida por “CRACK”, 09 (nove) “papelotes” devidamente preparados para a venda da droga ilícita conhecida por “COCAÍNA”, 07 (sete) “buchas” devidamente preparadas para a venda da droga ilícita conhecida por “MACONHA” e a quantia de R$ 105,00 (cento e cinco reais) em espécie.

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição por insuficiência probatória.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo Auto de prisão em Flagrante à fl. 04, Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 19, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à fl. 20, Auto de Apreensão à fl. 21, Boletim Unificado à fl. 30/34, Laudo Pericial à fl. 126/127v° e Laudo Químico de fls. 128/129.

Verifico que a
autoria delitiva
também restou demonstrada em desfavor do apelante a partir das provas testemunhais colhidas na esfera policial e judicial.

Ao acusado foi decretada revelia, prestando declarações apenas na esfera policial, oportunidade em que afirmou que estava no local apenas segurando a arma de fogo a pedido de um dos adolescentes enquanto aquele capinava, e negou que estivesse vendendo os entorpecentes apreendidos.

As declarações me parecem destoar das demais provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

Isso porque, ao ser ouvido em juízo, o Policial Militar Marcos Ramos de Oliveira relatou se recordar dos fatos narrados na denúncia, que a arma de fogo apreendida estava na cintura do acusado, onde era possível visualizar um volume. Afirmou ainda que o lugar da abordagem era uma invasão, e que haviam inúmeros relatos de que no local estavam instaurando uma “boca de fumo”.

Somado a isso, narrou que ao questionarem o réu porque ele estava armado, este afirmou que realizava a segurança do local, e sobre os entorpecentes apreendidos, apontou que pertenciam a ele e aos adolescentes.

O PMES Gilson Vieira Gouveia Filho, muito embora relatar se recordar vagamente dos fatos, afirmou na esfera judicial que estavam realizando patrulhamento em um local conhecido como Fazendinha, e que na época haviam intensas disputas de facções rivais para dominar o tráfico de drogas na região.

Seguiu narrando que em um dos patrulhamento preventivos realizados, avistaram três indivíduos em atitudes suspeitas, sendo feita a abordagem e constatado que o Apelante estava com uma arma de fogo municiada e pronta para o uso na cintura, além de ter sido encontrado entorpecente nas proximidades.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI, DA LEI N. 11.343/2006. ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CONCURSO MATERIAL. REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (...) (HC 436.168/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Ora, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais, somada às demais provas materiais produzidas durante a instrução processual demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro a revisão. Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.